Tribunal: TJDFT
Processo: 0700669-11.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700669-11.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO SOARES BISPO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão proferida nos autos do processo 0718044-11.2020.8.07.0016 em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que o DF providencie a realização do tratamento de HEMODIÁLISE (AMBULATORIAL) à parte agravada, FRANCISCO SOARES BISPO, na CLÍNICA DE NEFROLOGIA RENAL VIDA LTDA-ME, situada na QNM 17 Conjunto G, Lote 15 – Ceilândia/DF, ou outra localizada na mesma cidade, conveniada à rede pública, no prazo máximo de 5 dias, a contar da intimação. A parte agravante elenca uma série de dificuldades em fornecer o tratamento no endereço indicado na decisão recorrida. Discorre sobre a ausência de vaga na clínica indicada. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito, requer a revogação da decisão que determinou a transferência do local de tratamento de hemodiálise da parte agravada. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Atento aos autos originários, percebi que a parte agravada já realiza o tratamento de hemodiálise no Hospital Universitário de Brasília (HUB), localizado na Asa Norte, e pretende uma mudança de local de tratamento para clínica mais próxima à sua residência (Ceilândia). Como se sabe, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida. No caso em análise, vê se que a prestação do direito à saúde pode e deve ser melhorado. A parte agravada mora em Ceilândia e realiza tratamento médico na Asa Norte, isto já com a saúde debilitada em razão do peso que carrega um tratamento de hemodiálise. Não é crível tamanha distância entre a residência do paciente e o local de tratamento, quando se sabe que existem outras clínicas que encurtam tal distância. Além disto, com o isolamento social imposto na sociedade decorrente da Pandemia em que vivemos, o tratamento perto da casa do paciente proporciona menor risco de contaminação, isto é, menos tempo na rua até chegar ao destino e menos tempo para voltar à origem, o que, estando o paciente em provável grupo de risco, pode lhe salvar a vida. Desta maneira, não vejo qualquer probabilidade no direito do agravante, de modo que a decisão deve se manter inerte. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 26 de maio de 2020 16:02:25. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator